Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-65.2019.8.11.0107
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000048-65.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 148.351.501-04 (APELADO), LUZIA COURA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 010.116.601-05 (APELADO), PEDRO ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 148.351.501-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA COURA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 010.116.601-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA POLETTO - CPF: 827.572.161-04 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - MEDIDA DE PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA - NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO, APOIO E ACOMPANHAMENTO - ART. 45, II, DA LEI 10.741/2003 - ART. 230 DA CF.

1. De acordo com o art. 43 da Lei n.º 10.741/2003, as medidas de proteção da pessoa idosa podem ser impostas em decorrência da ação ou omissão do Estado (Administração Pública) ou por falta, omissão ou abuso da família, não sendo retirada qualquer responsabilidade do Município em arcar com tais custos.

2. Conforme a jurisprudência do STJ, a proteção do idoso demanda rede de proteção imediata e humanizada que vá até ele, que o ampare em todos os aspectos e que lhe assegure um mínimo de autonomia, pois a velhice não apaga o valor ou a necessidade de liberdade (REsp. 1.680.686/RJ).

3. Não merece reparo a sentença que se baseou nos elementos existentes nos autos, em especial nos estudos psicossociais realizados pela própria Secretaria de Saúde local e pela Equipe Multidisciplinar do Juízo, demonstrando, de forma inequívoca, o desamparo vivenciado pelos idosos, necessitando de orientação, apoio e acompanhamento, nos termos do art. 45, II, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003).

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em Reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ
contra a sentença sujeita a Reexame Necessário proferida pelo juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Medida de Proteção de Idoso ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
PEDRO ALCANTARA RODRIGUES

e
LUZIA COURA DE SOUZA

RODRIGUES
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando o acompanhamento, apoio e orientação pelo CRAS dos idosos pelo período necessário, nos termos dos arts. 44 e 45, II, do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei n.º 10.741/2003 (id. 126423662).

Em suas razões (id. 126423665), o
MUNICÍPIO
Apelante alega que, ao contrário do que constou na sentença hostilizada, o apoio, amparo e acompanhamento dos Idosos sempre foi realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, defendendo que a continuidade desse cuidado deve ser realizada pela família, pois a atuação estatal seria subsidiária da familiar, nos termos do art. 230 da CF e art. 3º, §1º, V, da Lei n.º 10.741/2003.

Alega, ainda, que não há prova de que o
MUNICÍPIO
não prestava a assistência devida aos Idosos, tampouco que os familiares não possuem condição de prestar-lhes os cuidados necessários.

Com tais argumentos, postula seja o Recurso conhecido e provido, para que, reformada a sentença recorrida, seja reconhecida e declarada a improcedência da medida protetiva aos idosos.

Na condição de parte (Apelado), o
MINISTÉRIO PÚBLICO

apresentou contrarrazões em id. 126423669, alegando, em síntese, que as irresignações do requerido não merecem acolhida, uma vez que foi evidenciada a existência do direito subjetivo que decorre da patente omissão do Poder Público Municipal em garantir o mínimo necessário à subsistência das pessoas idosas em situação de risco, postulando seja o Recurso desprovido e mantida a condenação imposta na sentença hostilizada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (id. 129968654).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, compulsando o feito no PJe do 1º Grau, afere-se que o Apelante tomou ciência da sentença atacada em 06/09/2021, quando teve início o prazo em dobro para recorrer, findo em 28/09/2021, data em que foi interposta a Apelação, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183, ambos do CPC.

Isento de preparo (id. 126445696).

Conclusos por redistribuição (id. 157386162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o
MUNICÍPIO
Apelante a reforma da sentença que determinou o acompanhamento, apoio e orientação dos idosos
PEDRO ALCANTARA RODRIGUES

e
LUZIA COURA DE SOUZA

RODRIGUES
por meio do CRAS Municipal, nos termos dos arts. 44 e 45, II, do Estatuto da Pessoa Idosa - Lei n.º 10.741/2003, sob a alegação de que
“o ente municipal sempre realizou o acompanhamento, apoio e orientação pelo CRAS dos referidos idosos, tampouco não há provas de que a família não pode fazê-lo”
.

De início, esclareço que, sendo a sentença apelada contrária à Fazenda Pública, é cabível o duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 496 do CPC, ainda que omisso o
decisum
neste sentido, de sorte que recebo, conjuntamente ao recurso voluntário, o Reexame Necessário.

Do cotejo dos autos, contudo,
constato que a sentença não merece reparos
.

Constou da fundamentação e dispositivo da sentença hostilizada:

“(...) Realizado estudo psicossocial do caso, no ambiente que os idosos se encontram inseridos, pode-se observar que eles se encontram adaptados ao lar, local que recebem atenção, carinho e todos os cuidados necessários, conforme se extrai do estudo social acostado no feito. A casa se encontra higienizada, aparentando conforto e meios de mobilidade, concluindo a equipe pela permanência do casal em sua residência, pois a retirada compulsória trará danos irreparáveis. Assim,
diante do contexto que se apresenta nos autos, os idosos estão atualmente fora da situação de risco vivenciados no início do ajuizamento da presente protetiva
. Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, nos termos do arts. 44 e 45, inciso II do Estatuto do Idoso, determinar o acompanhamento, apoio e orientação pelo CRAS, aos idosos PEDRO DE ALCÂNTARA RODRIGUES e LUZIA COURA DE SOUZA RODRIGUES, pelo período necessário
. (...)” (id. 126423662) (g.n.)

Pois bem.

Consta dos autos que a Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Ubiratã instaurou o Procedimento Extrajudicial SIMP n.º 000425-070/2017 a partir de denúncia de abandono feita em 14/06/2017 pela antiga cuidadora de
PEDRO ALCANTARA RODRIGUES

(74 anos, 06/11/1948) e
LUZIA COURA DE SOUZA

RODRIGUES
(69 anos, 04/03/1954) – ele, com o lado direito do corpo paralisado por AVC e ela, portadora de síndrome de
down
-, noticiando que os idosos estavam desamparados e necessitando de cuidados, pois a Prefeitura local havia parado de custear seu acompanhamento (id. 126418379, pp. 3/4).

Realizado estudo psicossocial por meio do CRAS local em 12/03/2018 (id. 126418379, pp. 31/33), na ocasião o
MINISTÉRIO PÚBLICO

não vislumbrou interesse jurídico para o manejo de qualquer providência judicial e arquivou o procedimento em 23/04/2018 (id. 126418379, pp. 36/37).

Entretanto, após novo relato pela Equipe Multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Ubiratã, realizado em 18/12/2018 (id. 126418379, pp. 42/43), sobre a situação vivenciada pelos idosos, o procedimento foi desarquivado e a presente Medida Protetiva ajuizada em favor de ambos.

A tutela de urgência foi concedida em id. 126418380, nos seguintes termos:

“(...) Tendo em vista os fatos relatados da inicial,
DEFIRO a aplicação das medidas de proteção aos idosos PEDRO DE ALCÂNTARA RODRIGUES e LUZIA COURA DE SOUZA RODRIGUES
, nos termos do artigo 45, inciso II, da referida lei, pelo período de 06 (seis) meses, o qual deverá juntar relatório trimestral nos autos, oportunizando a manifestação ao MPE.” (id. 126418380) (g.n.)

No último estudo psicossocial nos autos, realizado em 16/11/2020 pela Equipe Multidisciplinar do Juízo (id. 126423658), consta do parecer técnico que:

“(...) Diante de todo o contexto e analisando o trabalho de averiguação inloco, considerando o relato da familia em questão, compreendemos que os mesmos se sentem a vontade no ambiente em que estão, possuem vinculos de afeto com as pessoas da localidades e são assistidos pelos órgãos das secretarias de saúde e assistência social, são inseridos em sociedade e participavam de todos os grupos possiveis, apenas no momento não por conta da pandemia instalada.

A casa onde moram é organizada, limpa, possuem móveis e eletrodomésticos necessários para sua manutenção, possuem ajuda de voluntários e o casal dispõe financeiramente de funcionária em casa para os auxiliar com limpeza de casa e preparar alimento.

Esta equipe considera favorável que o casal permaneça em sua residência, pois eles não demonstram e afirmam que não querer deixar sua casa e a retirada compulsória deles traria prejuizos emocionais, como ausência do sentimento de pertença e de abandono em relação ao que possuem, tanto materiais como de pessoas.
Sugerimos que o casal receba auxilio de pessoa responsável para a manutenção de questões básicas como alimentação, higiene, limpeza da casa, atividades de banco ou que o órgão competente possa auxiliar financeiramente com funcionária nesse quesito
. Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência para apreciação.” (id.

126423658) (g.n.)

Como visto, ainda que a situação vivenciada por
PEDRO
e
LUZIA

tenha evoluído, os idosos ainda se encontravam em situação de risco, em razão da idade avançada, da saúde debilitada e também pelo fato de não possuírem vínculo afetivo com familiares que se dispusessem a assumir os cuidados com o idosos, tendo sido necessária a intervenção judicial para ampará-los.

Como bem observado pelo Apelante, o dever de assistência à pessoa idosa encontra amparo na Constituição Federal, em seu art. 230, que assim dispõe:

“Art. 230. A família, a sociedade e o
Estado
têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

O Estatuto da Pessoa Idosa - Lei nº 10.471/2003, por sua vez, dispõe em seus arts. 2º e 3º:

“Art. 2º A pessoa idosa goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade
.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
poder público
assegurar à pessoa idosa,
com absoluta prioridade
, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à alimentação
, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
.”

Todavia, ao contrário do que alega o Apelante, as medidas de proteção da pessoa idosa, tal como pleiteadas na inicial, podem ser impostas em decorrência da ação ou omissão do Estado (Administração Pública), ou por falta, omissão ou abuso da família, não retirando qualquer responsabilidade do
MUNICÍPIO

em arcar com tais custos, conforme se vê:

“Art. 43. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do
Estado
;

II - por falta, omissão ou abuso da
família
, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal
.

Art. 44. As medidas de proteção à pessoa idosa previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43,
o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas
:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;

II
–
orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;

IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, à própria pessoa idosa ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;

V – abrigo em entidade;

VI – abrigo temporário.”

A propósito, sobre a proteção integral e prioritária da pessoa idosa, sirvo-me de trecho do brilhante voto do eminente Min. Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.680.686/RJ,
in verbis
:

“(...) 3. O envelhecimento constitui fato da natureza e sina da humanidade. Diante dessa constatação de destino invencível,
o que precisa ser evitado a qualquer custo é o desamparo dos idosos
, tanto por inércia estatal como por desídia familiar e social.
Dever do Estado, da coletividade e da família,
a proteção dos idosos, sobretudo daqueles em situação de risco, representa uma das facetas essenciais da dignidade humana, indicadora do grau de civilização de um povo
. Não se enxergue aí questão de mera caridade ou responsabilidade filial. Tampouco postura de favor ou altruísmo do Estado, nem de conveniência opcional, pois se tem aí inequívoca obrigação constitucional e legal irrenunciável, que não se insere na órbita da discricionariedade do administrador. Ética e juridicamente, avançamos muito nas últimas décadas, embora pendentes tarefas colossais de toda a ordem, mormente a de cumprir e transformar comandos legais inertes em ações e resultados concretos. Sem dúvida, ficou para trás, pelo menos no plano formal, perceber o idoso de maneira aproximada a categorias jurídicas incitadoras de preconceito, como a dos chamados, em linguagem aviltante, de loucos de todo o gênero.
O Direito e seus implementadores - os juízes em particular - carregam a imensa responsabilidade de garantir a dignidade dos idosos
. 4.
O papel do ordenamento é evitar que o envelhecimento, além das adversidades que lhe são próprias, sucumba à lógica perversa do sofrimento, humilhação, discriminação e abandono causados, não pela idade em si, mas por percepções estereotipadas, tanto intoleráveis como arraigadas, de glorificação da juventude e de acatamento fleumático da desigualdade sócio-etária, realidade cultural que talvez explique a incapacidade do Estado, da família e da sociedade de cuidar adequadamente dos pais, avós e bisavós
. Trata-se de questão demográfica, econômica e de saúde pública, mas igualmente de justiça social e, portanto, de solidariedade intergeracional, no rastro da pauta dos direitos humanos fundamentais. Abandonado não deve ser o idoso, mas há o pensamento inaceitável de que quem nasce pobre e pena com infância de privação deve, igualmente, morrer pobre e padecer com velhice de privação. (...)
Mas tudo sem esquecer que o idoso em estado de risco demanda rede de proteção imediata e humanizada, que vá até ele, que o ampare em todos os aspectos e que lhe assegure um mínimo de autonomia, pois a velhice não apaga o valor ou a necessidade de liberdade
. (...).” (STJ. REsp n.º 1.680.686/RJ, Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 21/11/2017, DJe 07/08/2020) (g.n.)

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO -
PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADAS
-
ABANDONO FAMILIAR - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA
- RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA - ABRIGAMENTO EM ENTIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE MANIFESTA -
DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CRF E ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL N. 10.741/2003
- DESPROVIMENTO. 1. Não há falar em perda superveniente do interesse processual, já que o abrigamento do idoso ocorreu em virtude do cumprimento da decisão liminar, sendo necessária a apreciação do mérito do pedido inicial. 3.
O apelante é legitimado passivo para arcar com os ônus do abrigamento do idoso
, pois Há inclusive convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência.
Trata-se e reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade
.
Desta forma, seria obrigação do ente público fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
. 4.Em se tratando de idoso e em situação de vulnerabilidade, ante o abandono familiar, mostra-se necessário o seu abrigamento em entidade que lhe ofereça o adequado tratamento, com vistas a atender as suas necessidades, assegurando-lhe o direito à saúde e a vida.(N.U 0021289-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). 4.Recurso desprovido.” (TJMT. N.U 1001591-23.2021.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/03/2023, DJe 11/04/2023) (g.n.)

“REMESSA NECESSÁRIA -
MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO - OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO IDOSO
, CUSTEANDO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS, EXAMES DE SAÚDE E DEMAIS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O INGRESSO DO IDOSO NO LAR SÃO ROQUE, INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS DE DIAMANTINO/MT OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM O MESMO PROPÓSITO - OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO - ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA.” (TJMT. N.U 1001321-65.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/05/2022, DJe 18/05/2022) (g.n.)

Com tais considerações e considerando que a sentença hostilizada baseou-se nos elementos existentes nos autos, em especial nos estudos psicossociais realizados pela própria Secretaria de Saúde local e pela Equipe Multidisciplinar do Juízo, que demonstraram de forma inequívoca o desamparo vivenciado por
PEDRO ALCANTARA RODRIGUES

e por
LUZIA COURA DE SOUZA

RODRIGUES
, necessitando de ORIENTAÇÃO, APOIO E ACOMPANHAMENTO, nos termos do art. 45, II, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/2003), não há razão para modifica-la.

Ante o exposto e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso, porém a ele
NEGO
provimento, ratificando a sentença por estes e por seus próprios fundamentos, em sede de Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023